Tribunal: TCU
Processo: 016.636/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5568/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.636/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Amilton dos Santos Alves (XXX.873.585-XX); Annabela de Souza Melsert (XXX.957.291-XX); Jailson Nunes dos Santos (XXX.949.135-XX); Maria Ocilene Costa do Nascimento da Silva (XXX.982.892-XX); Maria da Conceição Santos da Silva (XXX.494.582-XX); Nely das Graças Rabelo Tavares (XXX.649.343-XX); Raimundo Jose da Silva Teixeira (XXX.040.932-XX); Severino Caetano da Silva (XXX.358.674-XX); Teresa Cristina Albuquerque de Castro Dias (XXX.083.842-XX); Walker Gallotti de Oliveira (XXX.509.987-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - Ibama. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.